Tribunal: CARF
Processo: 13009.000010/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000010/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.272 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO PRINCESA DA SERRA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ADE. DEFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
No caso concreto, o ato administrativo não detalhou a contento as razões de
fato que dariam azo à exclusão de ofício do Simples Federal. Desta forma,
configurou-se a hipótese de cerceamento do direito de defesa, que dá causa à
nulidade do ADE em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no
534.853, de 02/08/2004 e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Federal
retroativamente na data de 01/01/2002.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000010/2005-20
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000010/2005-20

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 534.853,
de 02/08/2004, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação de que
cuida a Lei no 9.317/1996 (Simples Federal), com efeitos a partir de 01/01/2002.
Na fundamentação do ADE, a autoridade da RFB apontou o seguinte fato como
razão para a exclusão: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita
bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite legal. CPF 083.948.227-20. CNPJ
29.827.920/0001-60.
Irresignada com a exclusão do Simples Federal, a contribuinte apresentou
Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples – SRS. Nesta, a contribuinte alegou, em síntese,
que já havia procedido à alteração de seu contrato social a partir de janeiro/2003.
A SRS foi indeferida pela autoridade fiscal. Nesta decisão, a autoridade fiscal
detalhou a razão apontada para fundamentar a exclusão de ofício da contribuinte do Simples
Federal nos seguintes termos:
No caso em questão, o sócio Miguel Pinto Barbosa Neto, CPF 083.948.22746,
participou com mais de 10% do capital das empresas: CNPJ . 29.827.920/0001-60 e
CNPJ 29.180.668/0001-40, no ano-calendário de 2001 e, no retrocitado ano, a receita
bruta somada de ambas as empresas excedeu o limite de R$ 1.200.000,00.
Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso que resume as alegações lançadas pela contribuinte:
O interessado apresentou, em 06/01/2005, a manifestação de inconformidade de fls. 1/2.
Na referida peça alega, em síntese, que;
- a SRS não levou em conta os elementos apresentados na defesa;
- o Governo deveria ter corrigido o limite de R$1.200.000,00;
- a Ato Declaratório excluiu a empresa com efeito retroativo, causando prejuízo
irreparável, cerceando o direito de defesa.
Encerra solicitando o cancelamento do Ato Declaratório e protestando por todos os
meios de prova.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 12-15.969 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJO1, ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000010/2005-20

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RECEITA BRUTA
GLOBAL.
Apenas para o ano-calendário em que não foram elididos os fatos que deram causa à
exclusão, os efeitos desta devem ser mantidos.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A partir da ME' n° 2158-35/2001, os efeitos da exclusão passaram a retroagir ao mês
seguinte ao da ocorrência da situação excludente.
Solicitação Deferida em Parte
Em apertadíssima síntese, a autoridade julgadora a quo entendeu que estava
demonstrado que, em 2001, o sócio Miguel Pinto Barbosa, CPF no 083.948.227-20, participava
com mais de 10% no capital das sociedades CNPJ 29.827.920/0001-60 e 29.180.668/0001-40 e
que a soma das receitas brutas destas empresas ultrapassava o limite de R$ 1.200.000,00.
Por outro lado, a DRJ/RJO1 constatou que o sócio mencionado acima retirou-se
da sociedade em 10/01/2003. Diante desse contexto, no entendimento da DRJ/RJO1, a exclusão
do Simples Federal deveria ser limitada ao ano-calendário 2002, pois a situação de impedimento
teria deixado de existir a partir de 01/2003. Desta forma, manteve a exclusão do Simples Federal
apenas para o ano calendário 2002.
A contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, inicialmente, reiterou
a alegação da manifestação de inconformidade acerca do cerceamento do direito de defesa
provocado pela exclusão com efeitos retroativos e pela demora do processo. Reiterou, também, a
alegação de que o teto máximo de receitas no Simples Federal deveria ter sido revisto.
Em seguida, a contribuinte apresentou alegações de nulidade do ato de exclusão:
- Da não demonstração dos fatos: neste ponto, a contribuinte alegou a
deficiência na fundamentação do ato administrativo de exclusão. Tal deficiência teria cerceado o
direito de defesa da contribuinte. Destaco suas palavras:
O Ato Declaratório de Exclusão n° 534.853, de 02/08/2004, não demonstrou o fato em
si da exclusão do Simples. Simplesmente descreveu que: "sócio ou titular participa de
outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2001
ultrapassou o limite legal, CPF 083.948.227-20 CNPJ 29.180.668/0001- 40, qual foi o
valor que a empresa ultrapassou do limite durante o ano? Qual empresa teve seu
faturamento dentro do limite durante o ano calendário da exclusão? Se o objeto da
exclusão foi ter as duas empresas ultrapassado o limite global da receita, onde está o
demonstrativo com os devidos valores? Como a empresa pode se defender se não
existem elementos para tal? Porventura na época da entrega da Declaração do IRPJ
(2001 e 2002) a empresa poderia ter cometido um erro material quanto ao valor
declarado e não tendo a oportunidade na defesa de corrigir, pois, a própria Receita
Federal não fez esta demonstração no Ato Declaratório de Exclusão n° 534.853.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000010/2005-20

A legislação é clara no sentido de que a "Descrição" dos fatos deve ser clara para que o
contribuinte possa se defender amplamente, sob pena de cerceamento de defesa.
Por ser um ato vinculado, o ato administrativo que determina a exclusão da opção pelo
SIMPLES, está sujeito à observância estrita do critério da legalidade. A ausência de
formalidade intrínseca determina a nulidade do ato. 0 ato administrativo que determina
a exclusão da opção pelo SIMPLES deve observar o prescrito na lei quanto A forma,
devendo ser motivado com a demonstração dos fundamentos dos fatos jurídicos que o
embasaram. Caso contrário, é ato nulo.
- Da não juntada do ADE: neste ponto, a contribuinte alegou que a primeira via
do Ato Declaratório de Exclusão não foi juntada aos autos. Segundo a recorrente, “sendo
impossível a emissão de sua 2a via, o ato administrativo deixa de existir, juntamente com todos
os seus efeitos, não havendo mis que se falar em exclusão ou impedimento ao regime
simplificado”.
Ao final, a recorrente pugnou pelo enquadramento no Simples Federal em razão
da nulidade do ADE.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Federal.
A recorrente alegou que o ato administrativo não apontou com a clareza
necessária as razões de fato que deram azo à exclusão de ofício do Simples Federal. Em que pese
a matéria não ter sido alegada na manifestação de inconformidade, trata-se de questão de ordem
pública, qual seja, cerceamento do direito de defesa. Assim, deve ser conhecida pelo julgador até
mesmo de ofício.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000010/2005-20

Penso que a tese da contribuinte deva ser acolhida.
É cediço que os atos declaratórios de exclusão do Simples Federal e do Simples
Nacional emitidos pela RFB são sintéticos em sua fundamentação e que, quando necessário, são
acompanhados de relatórios ou representações que descrevem de forma satisfatória os fatos que
dariam motivação para a exclusão.
Entretanto não é este o caso dos autos. Vejamos.
Inicio pela fundamentação do ADE em questão. De fato, como descrito
anteriormente, o ADE limitou-se a trazer o seguinte texto: sócio ou titular participa de outra
empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o
limite legal. CPF 083.948.227-20. CNPJ 29.827.920/0001-60.
Ora, esse texto não identifica qual a receita bruta de cada empresa; o valor total do
somatório das receitas que teria ultrapassado o limite legal; qual a participação do sócio em cada
empresa; quais os elementos de prova colhidos para que a fiscalização apurasse a infração.
Sem esses elementos mínimos, penso que, de fato, a defesa da contribuinte ficou
prejudicada, mormente porque tem que se pronunciar acerca da composição societária e a receita
auferida por outra pessoa jurídica.
Vale dizer que, além da teoria do direito administrativo vincular inextricavelmente
os atos administrativos às respectivas motivações, o que já seria suficiente para considerar nulo o
ADE na berlinda, é preciso levar em consideração que se trata de empresa de pequeno porte
inscrita no regime tributário do Simples Federal.
Esta Turma tem entendimento firme no sentido de que as microempresas e
empresas de pequeno porte, em razão de sua hipossuficiência na relação com o Estado, devem
receber tratamento diferenciado por parte da Administração Tributária. Esta deve agir sempre de
forma didática e transparente, de maneira a favorecer a compreensão das eventuais infrações, a
regularização das situações previstas em lei e o exercício do direito de defesa. Afinal, em regra,
as micro e pequenas empresas não dispõem, para lidar com as complexas normas tributárias, de
recursos, assessores, estrutura administrativa, contábil e fiscal como as empresas médias e
grandes.
Impende salientar que o tratamento diferenciado das microempresas e empresas
de pequeno porte tem estatura constitucional, como se pode verificar na redação do artigo 179 da
Constituição Federal:
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
No caso em tela, penso que, efetivamente, o ADE careceu de fundamentação mais
robusta, com detalhamento das razões de fato que deram azo à exclusão.
Como não se trata de ausência de motivação, mas apenas de falta de detalhamento
dos fatos motivadores da exclusão, seria até possível pensar que o vício na fundamentação
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000010/2005-20

poderia ter sido sanado no momento do despacho de indeferiu a Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples – SRS. Contudo, também neste momento a fiscalização não se desincumbiu
desse mister a contento.
Vejamos os termos em que a autoridade fiscal fundamentou a decisão de
indeferimento da SRS:
No caso em questão, o sócio Miguel Pinto Barbosa Neto, CPF 083.948.22746,
participou com mais de 10% do capital das empresas: CNPJ . 29.827.92010001-60 e
CNPJ 29.180.668/0001-40, no ano-calendário de 2001 e, no retrocitado ano, a receita
bruta somada de ambas as empresas excedeu o limite de R$ 1.200.000,00.
Novamente, não há detalhamento da participação societária, das receitas brutas,
dos elementos de prova.
É oportuno destacar que a autoridade julgadora a quo valeu-se das consultas
juntadas às folhas 18 e 19 do processo para confirmar quais as receitas das duas pessoas jurídicas
nas quais o sócio Miguel Pinto Barbosa Neto teria participação maior do que 10%. Entretanto,
estas consultas foram juntadas ao processo após a manifestação de inconformidade pela própria
autoridade julgadora de primeira instância.
Ora, vê-se que a própria DRJ/RJO1 entendeu ser necessário juntar prova da
receita bruta das pessoas jurídicas para atestar que a soma ultrapassaria o limite legal para
manutenção da opção pelo Simples Federal. Mostra que a instrução até o momento da
manifestação de inconformidade não era suficiente para a configuração da hipótese de exclusão.
Por todo o exposto, penso que configura-se a hipótese de nulidade veiculada pelo
artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)

Conclusão.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000010/2005-20

Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do
Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 534.853, de 02/08/2004 e determinar a reinclusão da
contribuinte no Simples Federal retroativamente na data de 01/01/2002.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital